Tribunal: TJSP
Processo: 1004834-76.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Condomínio que efetuou corte no fornecimento de água à unidade da apelane, em razão de taxas condominiais em atraso. Irregularidade. O condomínio dispõe de meios ordinários de cobrança das cotas condominiais atrasadas, podendo aplicar apenas sanções de cunho pecuniário ao condômino inadimplente, nos termos do artigo 1.336, § 1o, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Condomínio que efetuou corte no fornecimento de água à unidade da apelane, em razão de taxas condominiais em atraso. Irregularidade. O condomínio dispõe de meios ordinários de cobrança das cotas condominiais atrasadas, podendo aplicar apenas sanções de cunho pecuniário ao condômino inadimplente, nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Sentença que julga parcialmente procedente a demanda, apenas no tocante à obrigação de fazer – Apelo da autora – Dano moral – Configuração - Dissabor que ultrapassa o mero aborrecimento – Valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Apelo provido.